Tribunal: CARF
Processo: 10660.000734/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.000734/2009-15
ACÓRDÃO
2102-003.372 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TOME MOACIR MACIEL
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
IMPOSSIBILIDADE.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, desde que devidamente comprovados. A dedução das
despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o
nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os
recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente, esclarecendo o
efetivo dispêndio correlato. Falta de comprovação do efetivo pagamento.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. SUMULA
CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos
não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios
adicionais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. O Conselheiro José Márcio Bittes acompanhou o relator pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Jose Marcio Bittes - Presidente
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.372 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.000734/2009-15
2

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles
(suplente convocado(a)), Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Jose
Marcio Bittes (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada em 25/05/2009, a Notificação de
Lançamento de fls. 12/16, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF,
exercício 2007, ano-calendário 2006, que resultou em crédito total apurado de R$
8.667,95, assim discriminado:

Motivou o lançamento de ofício:
a) a dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$ 13.500,00, conforme
abaixo discriminado, por falta de comprovação do efetivo pagamento: Gabriela de Oliveira
Moura, no valor de R$ 7.500,00; e, Mariana Maciel Tinano, no valor de R$ 6.000,00;
b) a omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício,
sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 2.756,15, correspondente a diferença entre o
valor declarado e o valor informado em Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte-
DIRF pela fonte pagadoras Irmãos Capistrano Ltda. (R$ 2.668,15) e Instituto Nacional do
Seguro Social (R$ 88,00).
Na apuração do imposto devido foi compensado o Imposto de Renda Retido na Fonte-
IRRF sobre os rendimentos omitidos, no valor de R$ 111,40.
Cientificado do lançamento em 04/06/2009 (fls. 62/63), o contribuinte apresentou em
19/06/2009 (envelope às fls. 17/18), a impugnação de fls. 02/08, instruída com os
documentos de fls. 09/10, na qual, em síntese e entre outros aspectos, alega que:
concorda com a omissão de rendimentos e solicita que seja desmembrado o
processo para pagamento da parcela não contenciosa;
as despesas médicas glosadas têm previsão legal para sua dedução conforme art.
80 do Decreto no 3.000/1999 (RIR/99) e não poderiam ser glosadas pela
fiscalização;
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.372 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.000734/2009-15
3
os documentos ora juntados demonstram que as despesas médicas declaradas
referem-se a serviços médicos, odontológicos e de tratamento psicoterápico,
prestados pessoalmente por profissional devidamente habilitado;
as despesas médicas glosadas foram devidamente comprovadas e os documentos
juntados satisfazem às exigências do inciso II do art. 80 do RIR/99;
as declarações dos profissionais Mariana Maciel Tinano e Gabriela de Oliveira
Moura confirmam os serviços odontológicos prestados e o pagamento em parcelas
mensais de acordo com os recibos e a inclusão dos valores recebidos na declaração
de rendimentos;
os serviços prestados se referem a tratamentos de longo prazo, com a realização de
sessões semanais de atendimento;
passou a ser prática reiterada receber e pagar em espécie, inclusive usando
cheques eventualmente recebidos como moeda ao invés de depositá-los, evitando-
se incidência da CPMF;
as glosas das despesas médicas estão fundadas em meras suposições de agentes do
fisco, sem apoio em um único fato concreto que as justifique;
não há qualquer respaldo legal para a exigência de comprovação dos pagamentos
através de cópias de cheques, ordens de pagamento, transferências, extratos
bancários e/ou outras provas do efetivo desembolso;
todos os itens exigidos pela legislação foram cumpridos e nada mais pode ser
exigido, o ônus da prova em contrário é do fisco;
é entendimento predominante no Primeiro Conselho de Contribuintes que os
recibos acompanhados de termo de declaração emitido pelo beneficiário do
pagamento confirmando a efetiva prestação de serviço médico ou assemelhados,
são suficientes para restabelecer a dedução das despesas glosadas;
transcreve a ementa de vários acórdãos para corroborar seus argumentos.
Requer seja suspensa a glosa das despesas médicas e cancelada a exigência
tributária relativa às mesmas.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se o lançamento relativo às despesas médicas quando não ficou evidenciada a
efetividade dos pagamentos correspondentes, mormente quando tal aspecto foi objeto de
intimação por parte da autoridade lançadora.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela
qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão àquela
objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.372 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.000734/2009-15
4
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/02/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 01/03/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, o recorrente apresentou todos os documentos necessários
para comprovar suas despesas médicas, que são suficientes para respaldar suas deduções legais
conforme previsto na legislação tributária.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a ausência de comprovação do efetivo pagamento das despesas
médicas.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)
de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995). Esta norma, no entanto, não dá
aos recibos valor probante absoluto, ainda que atendidas todas as formalidades legais.
A apresentação de recibos de pagamento com nome e CPF do emitente têm
potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de coletar outros elementos
de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da existência da despesa e da
prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o fazendo,
deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções, por falta
de comprovação e justificação.
O ônus de provar implica trazer elementos que não deixem nenhuma dúvida
quanto a determinado fato questionado. Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999,
autoriza a fiscalização a exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência
efetiva das deduções declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o
ônus probatório, uma vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.372 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.000734/2009-15
5
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o)
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o.
A ausência de comprovação do efetivo pagamento ora caracteriza-se como ponto
fulcral motivador do lançamento, mas o interessado não se desincumbiu de tal obrigação ao longo
de toda a lide.
Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos
serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias,
comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais. Impende,
neste momento, a citação da Súmula deste Egrégio Conselho, de número 180, de cristalino
enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180 Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos
Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063, 9202-
008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
O direito há de ser comprovado documentalmente. O art. 373, inciso I, do Código
de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o ônus
da prova incumbe ao autor, enquanto o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao interessado
a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235, de 1972, que
determina em seu art. 15 que os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova
necessários.
Mantém-se assim integralmente a glosa a título de despesas médica em questão.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1634/2023, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
O contribuinte discorda parcialmente da revisão de sua declaração,
concordando com a omissão de rendimentos recebidos das fontes
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.372 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.000734/2009-15
6
pagadoras Irmãos Capistrano Ltda. e Instituto Nacional do Seguro Social, no
valor total de R$ 2.756,15. Dessa forma, o valor do imposto suplementar
com o qual concorda R$ 646,54, foi transferido para o processo de no
10660000335/201098, conforme Informação Fiscal DRF/VAR/SACAT no
234/2010 às fls. 68/69 e Termo de Transferência de Crédito Tributário às fls.
70, restando neste processo o imposto suplementar no valor de R$
3.712,50, referente à parcela litigiosa (fls. 71).
Sobre a glosa das despesas médicas, necessário se faz transcrever a
legislação que trata do assunto, na espécie, o art. 80 do Regulamento do
Imposto de Renda (RIR/1999) vigente, cuja matriz legal é o art. 8o, inciso II,
alínea “a”, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os
pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas
domiciliadas no País, destinados à cobertura de despesas com
hospitalização, médicas e odontológicas, bem como a entidades
que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de
despesas da mesma natureza;
II restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser
feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (g.n.)
Conforme se depreende do dispositivo legal transcrito, cabe ao beneficiário
das deduções apresentar documentos de que realmente efetuou o
pagamento no valor pleiteado como despesa, bem assim provar a época em
que o gasto ocorreu, para que fique caracterizada a efetividade da despesa
passível de dedução, no período assinalado.
Em princípio, admite-se como prova de pagamento os recibos fornecidos
por profissionais competentes, legalmente habilitados, desde que neles
constem os requisitos estabelecidos pelo no art. 80, § 1o, incisos II e III, do
RIR/1999, anteriormente transcrito.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.372 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.000734/2009-15
7
Contudo, o mesmo Regulamento, em seu art. 73, § 1o, estabelece:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844,
de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos
rendimentos declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis,
poderão ser glosadas sem a audiência do contribuinte (Decreto-Lei
no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (g.n.)
Assim, existindo dúvida quanto à efetividade dos gastos declarados,
especialmente quando há irregularidades nos documentos comprobatórios
oferecidos ou se suspeita serem exagerados, a legislação tributária permite
que a autoridade tributária não acate simples recibos como provas
suficientes para evidenciar as efetivas realizações de tais gastos, podendo, a
seu juízo, visando formar sua convicção, solicitar elementos adicionais que
demonstrem de modo absoluto a veracidade do pleito declarado.
Exige-se nesses casos, então, a comprovação da prestação dos serviços e,
principalmente, da efetiva realização dos pagamentos correspondentes,
pois é o que realmente importa. Para a comprovação da efetividade dos
pagamentos sugere-se: cópias de cheques fornecidas pela instituição
bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos serviços,
comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências
interbancárias, comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e,
no caso de pagamentos efetuados em dinheiro, extratos bancários que
demonstrem a realização de saques em datas e valores coincidentes ou
aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar conveniente, desde que surtam os devidos
efeitos legais.
No que concerne ao ônus da prova, é regra geral no direito que cabe a
quem alega. Entretanto, a lei também pode determinar a quem caiba a
incumbência de provar determinado fato. É o que ocorre no caso das
deduções. A legislação tributária estabeleceu expressamente que o
contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justifica-las, deslocando
para ele o ônus probatório.
Nesse sentido destaque-se os ensinamentos do mestre Antônio da Silva
Cabral, em Processo Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, p. 298:
Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda
afirmação de determinado fato deve ser provada. Diz-se
freqüentemente: “a quem alega alguma coisa, compete prova-la”.
[...] Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações
sobre omissão de rendimentos devem ser provadas pelo fisco,
enquanto as afirmações que importem redução, exclusão,
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.372 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.000734/2009-15
8
suspensão ou extinção do crédito tributário competem ao
contribuinte.(g.n.)
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere
para este a obrigação de comprovar e justificar as deduções e, não o
fazendo, sofre as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento dessas
deduções, por falta de comprovação e justificação. Também importa dizer
que o ônus de provar significa trazer elementos que não deixem qualquer
dúvida quanto ao fato questionado.
Por conseguinte, o ônus da prova das deduções é do contribuinte, pois
foram por ele pleiteadas. Se a prova da dedução incumbe a quem interessa
e este não a faz na forma legal exigida, se sujeita a sua desconsideração, e
foi o que ocorreu nos autos como se verá adiante.
À luz do exposto anteriormente, com destaque especial para o citado art.
73, tem-se que a autoridade administrativa, nos termos que lhe reserva e
determina o art. 142 do CTN, age de forma vinculada, revestida da
legalidade que norteia a sua atividade.
Por certo, a legislação, em regra, estabelece a apresentação de
recibos/nota fiscal, como forma de comprovação das despesas médicas, a
teor do que dispõe o art. 80, § 1o, III, do RIR/1999, mas não restringe a ação
fiscal apenas a esse exame, numa visão sistêmica da legislação tributária.
Portanto, sempre que houver motivação, seja por representar despesas
exageradas, seja por não conterem, os documentos apresentados, os
requisitos previstos na lei fiscal, a exigência de outros elementos
comprobatórios, além dos recibos, é perfeitamente legal, especialmente
com o fito de deixar evidenciada a efetividade das transferências dos
recursos entre paciente e profissional da área de saúde.
É certo que a pretensão do Fisco, nesses casos, é de exigir, na forma da lei,
a comprovação da efetividade de fatos narrados nos recibos oferecidos
para comprovação das deduções a títulos de despesas médicas.
A autoridade fiscal, a seu juízo, considerou que os recibos, por si sós, não
eram suficientes para evidenciar as deduções pleiteadas e o interessado
não ofereceu as provas exigidas.
Destarte, não pode restar dúvida da legalidade da exigência fiscal quanto à
comprovação da efetividade dos pagamentos de despesas médicas por
outros elementos de prova, além de recibos, estejam eles revestidos ou não
das formalidades legais; isso, é claro, se houver o entendimento, como na
situação em pauta, de haver dúvidas quanto às despesas pleiteadas.
Neste sentido, a autoridade lançadora requereu ao contribuinte, por meio
do Termo de Intimação Fiscal de fls. 55, a apresentação de documentos que
comprovassem os dispêndios relativos às despesas com saúde relativas aos
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.372 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.000734/2009-15
9
profissionais Gabriela de Oliveira Moura, cirurgiã-dentista (R$ 7.500,00) e
Mariana Maciel Tinano, dentista (R$ 6.000,00), no ano-calendário 2006,
juntando cópias de cheques, ordens de pagamentos, transferências, entre
outros documentos, nos quais ficasse demonstrado o efetivo pagamento de
forma coincidente em datas e valores.
Em resposta, o contribuinte apresentou somente declarações firmadas
pelos referidos profissionais, as quais apresenta novamente nesta fase
impugnatória (fls. 09/10 e 57/58).
No que se refere às declarações dos prestadores de serviço, registre-se que
tais documentos, desacompanhados de resultados de exames, radiografias,
dentre outros, não são suficientes para comprovar a prestação do serviço.
Aliás, sobre declarações, é oportuno esclarecer que, na verdade, trata-se de
documentos particulares, e, como tais, mesmo que tragam as informações
elencadas na lei tributária, no contorno jurídico, dão notícias apenas dos
fatos e da forma como esses possivelmente teriam ocorrido, devendo o
interessado, quando exigido, demonstrar por meio de outros documentos a
veracidade de suas ocorrências artigo 368 do CPC, in verbis:
Art. 368. As declarações constantes do documento particular,
escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras
em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência,
relativa a determinado fato, o documento particular prova a
declaração, mas não o fato declarado, competindo ao interessado
em sua veracidade o ônus de provar o fato. (g.n.)
E mais, além do disposto no art. 368 do CPC, supra transcrito, cabe
mencionar,
ainda,
sobre
declarações
prestadas
em
documentos
particulares, as seguinte citações: as declarações presumem-se verdadeiras
apenas em relação ao signatário (Código Civil, art. 219); quando enunciam o
recebimento de um crédito fazem prova apenas contra quem os escreveu
(CPC, art. 376); e vale somente entre as partes nele consignadas, não em
relação a terceiros, estranhos ao ato (Código Civil, art. 221), no caso a
Receita Federal.
Repise-se a prova definitiva e incontestável das despesas médicas, de
acordo com a motivação do lançamento, deve ser feita com a apresentação
de documentos que comprovem a efetividade do pagamento, cabendo
salientar que, ao se fazer pagamentos de despesas onde se pleiteará, a
posteriori, a dedução para fins de cálculo do imposto de renda a pagar ou a
restituir, o contribuinte tem que se cercar de precauções para a
eventualidade de comprovação.
Sobre a matéria, destaque-se a jurisprudência do Conselho de Contribuintes
nos acórdãos cujas ementas abaixo se transcrevem:
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.372 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.000734/2009-15
10
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS COMPROVAÇÃO
A validade da dedução de despesas médicas, quando impugnadas
pelo Fisco, depende da comprovação do efetivo pagamento e/ou da
prestação dos serviços.(Ac.10422781, 4a Câmara, 1o C.C., Data da
Sessão 18/10/2007). No mesmo sentido: Ac. 10422755, Data da
Sessão 18/10/2007; Ac. 10423092, Data da Sessão 06/03/2008, Ac.
10423.035, Data da Sessão 05/03/08.
DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS Recibos ou notas fiscais, mesmo que
emitidos nos termos exigidos pela legislação, não comprovam, por
si só, sem outros elementos de prova complementares,
pagamentos realizados por serviços médicos ou odontológicos,
quando há dúvidas sobre a efetividade da sua prestação. Nessa
hipótese, justifica-se a exigência, por parte do Fisco, de elementos
adicionais para a comprovação da efetividade da prestação dos
serviços e/ou do pagamento. (Ac. 1o CC 10423311/ 2008)
IRPF GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS À luz do artigo 29 do Decreto
70.235 de 1972, na apreciação de provas a autoridade julgadora
tem a prerrogativa de formar livremente sua convicção. Correta a
glosa de valores deduzidos a título de despesas odontológicas, com
cirurgião plástico e com psicóloga, cuja efetividade dos serviços e o
pagamento não foram comprovados. (Ac. 10248510/2007)
Concluindo, não tendo o interessado, nas oportunidades que lhe foram
dadas, ou seja, tanto na fase investigatória do lançamento, como na fase
impugnatória, apresentado os documentos exigidos para efetiva
comprovação dos pagamentos por ele efetuados referentes às despesas
questionadas, nada há a reparar no feito fiscal nesse aspecto. Deve, assim,
ser mantida a glosa de despesas médicas no valor total de R$ 13.500,00.
No que concerne às jurisprudências invocadas, há que ser esclarecido que
as decisões judiciais e administrativas sem uma lei que lhes atribua eficácia,
não constituem normas complementares do Direito Tributário. Destarte,
não podem ser estendidas genericamente a outros casos, aplicando-se
somente à questão em análise e vinculando as partes envolvidas naqueles
litígios.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.372 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.000734/2009-15
11

Fl. 127
DF CARF MF
Original